Tribunal: TJSP
Processo: 2015628-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE. Operadora intimada para efetuar o pagamento voluntário no prazo de 3 dias. Irresignação. Acolhimento. Tratando-se de incidente de liquidação de sentença, deve ser adotado o procedimento previsto no artigo 510 do CPC. Necessidade de manifestação da devedora, com a juntada de documentos elucidativos a fim que a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE. Operadora intimada para efetuar o pagamento voluntário no prazo de 3 dias. Irresignação. Acolhimento. Tratando-se de incidente de liquidação de sentença, deve ser adotado o procedimento previsto no artigo 510 do CPC. Necessidade de manifestação da devedora, com a juntada de documentos elucidativos a fim que a sentença seja efetivamente liquidada. Jurisprudência desta Colenda Câmara. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.